Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença 0712348-62.2018.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que negou a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante . Foram ofertadas contrarrazões.

3. A agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de que seja observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital 6.618/2020, para pagamento de RPV. Para tanto, aduz que a referida lei, que alterou o artigo 1o da referida Lei Distrital 3.624/2005, é constitucional, tendo sido reputada formalmente válida pelo STF. E que, portanto, a decisão agravada contraria o entendimento consolidado quanto ao tema.

4. O e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1491414/DF, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal em face do referido acórdão, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma. (Julgamento: 01/07/2024, Publicação: 12/07/2024).

6. Declarada a constitucionalidade da norma pelo STF, a sua aplicação deve ser imediata aos processos em curso. Ademais, no caso em análise, é direito da parte credora de receber o montante que lhe é devido conforme o sistema de precatórios e RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença, posteriormente declarado constitucional. Quanto à renúncia de crédito apresentada pela parte exequente, o ato não deve prevalecer diante do posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.